Tribunal: TJDFT
Processo: 0735456-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0735456-27.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão denegatória de pedido liminar (ID 75438073), formulado em sede de habeas corpus impetrado em favor de HAROLDO RAMOS LEITE, preso em flagrante na data de 23/08/2025 pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, § 12; 147, caput e § 1o, e 329, caput, do Código Penal e 21, § 2o, da Lei das Contravenções Penais c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Angelo Passareli (ID 75438073). O impetrante, por petição, juntou termo de declaração da vítima à Promotoria de Justiça, no qual D.S.L. declarou que não sofreu qualquer agressão física ou verbal, nem ameaça ou coação do paciente (ID 75466706). Afirma que a própria vítima registrou uma reclamação na ouvidoria contra os policiais em razão de terem agredido o acusado Haroldo. Pede, então, a reconsideração da decisão para que seja revogada liminarmente a prisão preventiva ou para que seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. A despeito da excepcionalidade do pedido de reconsideração, uma vez que não há previsão legal sequer de liminar em habeas corpus, dele conheço. Na espécie, contudo, não vejo fundamentos para conceder a ordem. Com efeito, em que pese a declaração da ofendida prestada à Promotoria de Justiça, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente relatam que as injúrias e ameaças de Haroldo dirigidas à vítima continuaram mesmo com a chegada da polícia, tendo o autuado, inclusive, tentando agredi-la na frente dos agentes de segurança, além de ter resistido à prisão, desacatado os policiais e lesionado um deles, provavelmente com uma mordida na mão. O cenário dos autos, portanto, conforme sopesado na decisão impetrada, revela evidência de situação de risco atual à integridade da vítima, demandando, assim, intervenção imediata do Estado para resguardo da mulher vítima de violência doméstica, sendo, portanto, necessária a adoção da medida extrema de privação cautelar de sua liberdade. Destarte, ausente constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido de reconsideração da liminar. Uma vez prestadas as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator